Tribunal: TJDFT
Processo: 0729301-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. RESOLUÇÃO TJDFT No 23/2010.
1. Compete à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF processar e julgar demanda em que a parte autora requer a rescisão de contrato de sociedade em conta de participação e a restituição de valores por ele aportados à sociedade, conforme Resolução TJDFT no 23/2010.
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF.